Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-34.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800755-34.2024.8.14.0050

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800755-34.2024.8.14.0050

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAÚJO

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA E OUTRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES BARBOSA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIDA DE MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face da decisão que cancelou a distribuição do feito em razão da inércia da parte apelante no recolhimento das custas processuais iniciais, após a não comprovação de hipossuficiência econômica no prazo concedido pelo juízo de primeiro grau. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que a exigência de recolhimento de custas obstaculiza o acesso à justiça e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessão da gratuidade de justiça é possível após o cancelamento da distribuição por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica;
(ii) estabelecer se o benefício da gratuidade de justiça, caso concedida em grau recursal, possua efeito retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da gratuidade de justiça foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, que oportunizou à parte apelante o pagamento das custas processuais e a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência econômica. A ausência de recurso contra essa decisão gerou a exclusão da matéria.

O benefício da gratuidade de justiça, mesmo que concede em grau recursal, possui efeito ex nunc, produzindo efeitos apenas a partir de sua concessão, não retroagindo para suspender o cancelamento da distribuição do feito.

A inércia da apelante quanto ao recolhimento das taxas iniciais fundamenta o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisdição.

Não cabe a informar da parte ao pagamento das taxas processuais em casos de cancelamento da distribuição, já que isso não equivale à extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de cancelar a distribuição do feito por ausência de recolhimento dos custas processuais não comporta reforma quando a parte deixa de comprovar sua hipossuficiência econômica e a matéria se encontra preclusa.

O benefício da gratuidade de justiça, se concede em grau recursal, possui efeito ex nunc, produzindo efeitos apenas a partir de sua concessão.

O cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC não acarreta implicações da parte ao pagamento das taxas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; PCC, art. 485, III.

Jurisprudência relevante relevante
: TJ-MG, AC nº 10000181435090001, Rel. Versiani Penna, j. 11/04/2019, público. 16/04/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800755-34.2024.8.14.0050

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAÚJO

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA E OUTRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES BARBOSA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIDA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ERCILIA ALVES DE ARAÚJO contra a sentença proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia-PA, que determinou o cancelamento da distribuição, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida pelo apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Consta da inicial que o autor é aposentado do INSS, e possui conta junto à instituição bancária requerida, onde recebe seu benefício; que mesmo se tratando de conta utilizada unicamente para recebimento de benefício, vem recebendo débitos mensais de “ MORA CRÉDITO PESSOAL”, serviço esse jamais solicitado pelo requerente, descontos esses que já perfazem o montante de R$ 5.639,51. Desse modo, tratando-se de desconto indevido, requer a procedência da ação, para que seja considerado inexistente o débito, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização em danos morais.

Recebendo os autos, o magistrado de piso determinou a emenda da inicial, para que o autor realizasse o pagamento das custas processuais, facultando-lhe a juntada de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte autora peticionou nos autos habilitando advogado, e juntando substabelecimento.

Assim, considerando a inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais ou juntada da documentação comprobatória da insuficiência de recursos da autora, foi determinado à Secretaria Judicial que proceda à competente baixa no feito e providenciado o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

Em razões recursais, sustenta o recorrente que os documentos juntados aos autos já demonstram sua vulnerabilidade financeira, ressaltando que a lei não exige estado de miserabilidade para a concessão da medida. No mais sustenta que não se pode admitir que o recolhimento das custas possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, afrontando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer assim o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a gratuidade, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800755-34.2024.8.14.0050

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAÚJO

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA E OUTRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES BARBOSA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIDA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante do cancelamento da distribuição determinado pelo juízo de piso.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que os documentos juntados aos autos já demonstram sua vulnerabilidade financeira, ressaltando que a lei não exige estado de miserabilidade para a concessão da medida. No mais sustenta que não se pode admitir que o recolhimento das custas possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, afrontando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Precipuamente, destaca-se acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça, que a aludida questão foi objeto de apreciação do juízo
“ad quo”
, que oportunizou ao autor o pagamento das custas, precedendo-se a oportunidade de juntar a documentação determinada pelo juízo, - a fim de comprovar sua hipossuficiência -, sem que a parte autora tenha recorrido do
decisum,
operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Outrossim, mesmo que concedido nesta sede, o benefício da gratuidade de justiça possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage, produzindo efeitos apenas a partir da sua concessão.

Não obstante, insta esclarecer que a inércia da apelante quanto ao recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, como acertadamente decidiu o juízo primevo.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
- CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais.
[...] 1 - A inércia no recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma processual. [...]
.

(TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019). (Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação , mantendo-se integralmente a sentença de piso

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024